Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O crime de ameaça é formal e instantâneo, consumando-se no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Diante do quantum da pena cominada, da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.